Tribunal: TJBA
Processo: 8039176-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8039176-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS DOS ANJOS SILVA Advogado(s): VITOR HUGO NOVAIS BARBOSA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s):DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. GUARDA MUNICIPAL. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ENVIO TEMPESTIVO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. DESCUMPRIMENTO DE ITEM DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO ENVIO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. JUNTADA TARDIA DE LAUDOS EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por candidato ao cargo de Guarda Municipal de Feira de Santana, objetivando a reforma de decisão que indeferiu tutela de urgência para sua reinclusão na lista de candidatos às vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD). O agravante alega ter enviado a documentação médica exigida pelo item 5.3.4 do Edital, contudo, foi excluído da lista definitiva pela banca examinadora (IBFC) sob a justificativa de não encaminhamento dos documentos em conformidade com as regras do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito e prova pré-constituída suficiente para demonstrar a ilegalidade do ato administrativo que excluiu o candidato da lista de PCD, especificamente quanto à comprovação do efetivo envio da documentação médica no momento e na forma exigidos pelo edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de provar inequivocamente a ilegalidade. No caso, inexiste nos autos comprovante de upload, "espelho" de inscrição ou cópia do processo administrativo que demonstre quais documentos foram efetivamente submetidos à banca examinadora no prazo editalício. 4. A apresentação de laudos médicos atuais em sede judicial não tem o condão de suprir a falta de comprovação do envio tempestivo na via administrativa. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação técnica se não demonstrado erro grosseiro ou ilegalidade, sob pena de violação à isonomia. 5. Pelo princípio da vinculação ao edital, as regras do certame constituem lei entre as partes. O descumprimento de requisitos formais para comprovação da deficiência, previstos expressamente no instrumento convocatório, autoriza o indeferimento da inscrição na condição especial. 6. A ausência de notificação prévia entre a lista preliminar e a definitiva não gera nulidade, visto que a Administração exerce seu poder de autotutela (Súmula 473/STF) e a revisão documental é etapa prevista no certame, não havendo prejuízo comprovado (pas de nullité sans grief) diante da inércia probatória do candidato quanto à regularidade documental. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova pré-constituída acerca do efetivo envio da documentação exigida pelo edital no momento da inscrição impede a concessão de tutela de urgência para reinclusão de candidato em lista de PCD. 2. Em respeito aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, não cabe ao Poder Judiciário validar documentos apresentados tardiamente em juízo para suprir falha no cumprimento de exigências administrativas do certame." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 373, I; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento 0290848-41.2025.8.13.0000; TJ-GO, Apelação Cível 5106042-13.2017.8.09.0051; TJ-BA, MS 8001334-54.2019.8.05.0000; STF, Súmula 473. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8039176-58.2025.8.05.0000, em que figura como agravante o LUCAS DOS ANJOS SILVA e, como agravados, o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, confirmando a decisão recorrida, que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora